Tribunal: STF
Processo: RHC 207435
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. Não há ilegalidade na aplicação da causa de aumento de pena, prevista no artigo 327, § 2º, do Código Penal, ao acusado que não possuía prévio vínculo com a administração, sendo suficiente sua ocupação tão somente no cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento. 4. Agravo improvido.